Tribunal: TJDFT
Processo: 0717734-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717734-85.2023.8.07.0020 RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA RECORRIDO: TEREZINHA RODRIGUES DE SOUSA, JOSIANNY INOCENCIO GUIMARAES 01294669214 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVADO. NULIDADE. RECONHECIDA. PARCELA DIVERSA DA OFERTADA. PROMESSA DE CRÉDITO. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Descabe a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 2. Quanto à produção de efeitos, o negócio jurídico pode ser analisado em planos sucessivos: existência, validade e eficácia. Os requisitos da existência, por seu turno, são: a) manifestação de vontade dos contratantes; b) agente emissor da vontade; c) objeto; d) forma. Na ausência de qualquer dos quesitos estruturais, o negócio sequer ingressa no mundo jurídico. Nesta situação, o contrato é nulo e não se pode falar em produção de efeitos. 3. Já a anulação do negócio jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente. 4. Constatado que a empresa administradora de consórcio, por meio de seu representante, deixou de prestar as informações adequadas e claras, adotando método desleal para convencer a consumidora a adquirir um produto, sabendo que não correspondia à necessidade da cliente, o negócio jurídico é nulo diante da existência de vício no consentimento. 5. Nos termos dos arts. 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor é dever do fornecedor prestar informações corretas, claras e precisas sobre as características, composições e preços dos produtos e serviços. 6. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, o que demanda comprovação de considerável abalo à honra daquele que sofreu com a nulidade da avença, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido parcialmente. Ressalte-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 69995803. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, §2o, e 30, ambos da Lei 11.795/2005, 489, §1o, inciso VI, e 926, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que agiu em conformidade com a lei e que as decisões foram injustas e não estão de acordo com a legislação vigente. Entende que o valor pago ao fundo comum do grupo de consórcio deverá ser feito em até (30) trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente. Defende que não é possível o reembolso imediato dos valores integralmente transferidos a empresa recorrente. Frisa que o respeito às cláusulas contratuais deve sobrepor-se ao suposto vício alegado pela parte, que claramente não existiu. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o órgão julgador, ao considerar os supostos danos sofridos pela parte contrária, desconheceu, de maneira integral, a referida norma. Afirma que “A estima do Código de Defesa do Consumidor também expressa, de maneira cristalina, acerca do Sistema de Consórcio. Este explana, de maneira objetiva, que será deduzido, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo”. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO INGLESI, OAB/SP 184.546. Em contrarrazões (ID 72021689), a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 489 do CPC quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (AgInt no AREsp n. 2.243.277/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 22, §2o, e 30, ambos da Lei 11.795/2005, 926 do CPC e 53 do CDC, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Ademais, no que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência do cotejo analítico dos julgados, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios (ID 72021689), não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO INGLESI, OAB/SP 184.546, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028